Tribunal: STF
Processo: Rcl 44508
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Almaviva Participações e Serviços Ltda. contra o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região que, nos autos da Ação Trabalhista 0010267-27.2016.5.03.0013, teria violado o que foi decidido por esta Corte no RE 611.503-RG/SP - Tema 360, no RE 958.252-RG/MG - Tema 725, ambos da Sistemática da Repercussão Geral; e na ADPF 324/DF (documento eletrônico 1). 
    No documento eletrônico 32, proferi despacho determinando a emenda da inicial para fornecer os dados necessários para a citação da beneficiária e a indicação do valor da causa; bem como determinei a requisição das informações. 
    As informações não foram prestadas (documento eletrônico 39). 
    A reclamante peticionou indicando o valor da causa e informando que, atualmente, a beneficiária não trabalha na empresa e que os dados constantes dos cadastros de recursos humanos e da petição inicial da reclamação trabalhista são os mesmos já fornecidos na exordial. Requereu, ainda, a citação por edital, caso a beneficiária não fosse localizada no endereço mencionado (documento eletrônico 33). 
    A tentativa de citação no endereço indicado foi infrutífera, pois os Correios devolveram o aviso de recebimento sem o devido cumprimento, com a seguinte informação: não procurado (documento eletrônico 37). 
    Assim, no documento eletrônico 40, consignei que o pedido de citação da beneficiária por edital constituía medida extrema, somente se legitimando após esgotadas e infrutíferas todas as tentativas de localização da parte, inclusive mediante a requisição de informações em cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 
    Destaquei, ainda, que, nos termos do art. 319, II, do CPC/2015, é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. 
    Naquela oportunidade, ressaltei, também, que o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015 informa que se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
    Nesse contexto, como já demonstrado, incumbe à reclamante a qualificação da parte beneficiária. Assim, indeferi o pedido de citação por edital e determinei, novamente, a intimação da reclamante para, no prazo de 15 dias, fornecer o endereço atualizado da beneficiária, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC/20105 (documento eletrônico 40). 
    Intimada, a reclamante reiterou a manifestação anterior (documento eletrônico 33), suprimindo apenas a emenda quanto ao valor da causa. Forneceu o mesmo endereço já apresentado e repetiu os mesmos argumentos e pedido (documento eletrônico 40). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    Observa-se que a reclamante, não obstante intimada (documento eletrônico 40), apenas reapresentou a petição anteriormente protocolada (documento eletrônico 42). 
    O art. 319, II, do CPC/2015 informa que é ônus da parte indicar na petição inicial os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu, enfim, incumbe à reclamante a qualificação da parte beneficiária.
    Por esse motivo, e conforme já advertido no documento eletrônico 40, a petição inicial deve ser indeferida, como dispõe o parágrafo único do art. 321 do CPC/2015:
    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado . 
    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial” (grifei). 
    Seguindo essa orientação, esta Suprema Corte assim decidiu nos seguintes precedentes: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 3.772. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIAS COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015. ATIVIDADES DE MAGISTÉRIO NÃO SE RESUMEM À SALA DE AULA. ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS PODEM SER RECONHECIDAS COMO DE MAGISTÉRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
    1. O descumprimento da diligência prevista no art. 321, caput, do CPC/2015 conduz ao indeferimento da petição inicial conforme leitura do parágrafo único do mencionado dispositivo. 
    2. As atividades de magistério, como ressaltado na ADI 3.772, não se resumem à sala de aula. Certas atividades administrativas podem ser reconhecidas como de magistério. 
    3. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.165-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA DETERMINADA COM BASE NO ART. 321 DO CPC/2015 . RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A não indicação da parte beneficiária do ato reclamado, bem como do endereço para sua citação, mesmo após a determinação de emenda à inicial, conduz ao não conhecimento do recurso. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 38.466-ED-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Fica prejudicada, por conseguinte, a análise do pedido liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator